Tribunal: TCU
Processo: 026.457/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12852/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a competência atribuída pela Constituição Federal, art. 71, inciso III, e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno; Considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público pela legalidade das admissões de que tratam estes autos; Considerando que o sr. Bruno Valverde Chahaira foi admitido no cargo de Professor Auxiliar sob o regime de dedicação exclusiva no dia 26/6/2013; Considerando que esse servidor foi remunerado com base nesse regime de trabalho até o mês de janeiro de 2018; Considerando que o interessado manteve vínculo com o escritório de advocacia Santini e Valverde Advogados Associados (CNPJ 13.352.535/0001-73), do qual foi sócio-administrador, de 18/2/2011 a 4/6/2016; Considerando que, ao longo do período, o servidor atuou como advogado em diversos processos judiciais, segundo informação obtida no endereço eletrônico https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/49043894/bruno-valverde-chahaira, em consulta realizada no dia 19/8/2021; Considerando que o interessado manteve vínculo com a Associação Brasileira de Apoio Jurídico a Instituições Filantrópicas (CNPJ 11.192.865/0001-13) - da qual foi presidente -, de 17/9/2009 a 19/8/2016; Considerando os termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, aplicado de forma analógica; Considerando que o servidor é atualmente sócio-gerente das sociedades Valverde Chahaira Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 36.646.340/0001-31) e Bruno Valverde Chahaira Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 32.659.570/0001-84); Considerando que, apesar de intituladas como "sociedades individuais de advocacia", há informação da existência de advogados associados, a exemplo do sr. Ítalo Rodrigues, e de empregados registrados; Considerando que as sociedades geridas pelo servidor atuam em duas unidades da federação, a saber, Rondônia e Paraná; Considerando as vedações contidas nos incisos X e XI do art. 117 da citada lei; Considerando que a Lei 12.772/2012 estabelece como preferenciais os regimes de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo parcial, de forma que o regime de quarenta horas semanal deve ser adotado apenas em caráter excepcional, a teor do § 1o do art. 20 dessa lei; Considerando que o sr. Bruno Valverde Chahaira desempenha uma série de outras atividades, como presidente de comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, e coordenador do curso de Direito da Sociedade de Pesquisa, Educação e Cultura Dr. Aparício Carvalho de Moraes Ltda. (FIMCA), além da advocacia; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, em ordenar as medidas adiante especificadas, sem prejuízo de considerar legais as admissões dos srs. Eduardo Luís Gabriel da Silva, Julliany Cristina de Oliveira Campos Brito, Marconi Henrique Xavier da Costa, Mirella Nunes Giracca e Bruno Valverde Chahaira, com a ressalva, quanto a este último interessado, de que não mais subsiste a irregularidade relativa ao regime de dedicação exclusiva não cumprido; 1. Processo TC- Processo 026.457/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Valverde Chahaira (XXX.576.669-XX); Eduardo Luís Gabriel da Silva (XXX.275.802-XX); Julliany Cristina de Oliveira Campos Brito (XXX.188.622-XX); Marconi Henrique Xavier da Costa (XXX.029.722-XX); Mirella Nunes Giracca (XXX.033.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Rondônia que: 1.7.1.1. instaure, no prazo de trinta dias, tomada de contas especial relativamente aos valores pagos a maior ao sr. Bruno Valverde Chahaira, indevidamente enquadrado no regime de dedicação exclusiva, ou seja, que abrange as remunerações de junho de 2013 a janeiro de 2018; 1.7.1.2. apure, em processo administrativo disciplinar (art. 143 da Lei 8.112/1990), eventual violação, por parte do servidor Bruno Valverde Chahaira, às vedações contidas nos incisos X e XI do art. 117 da Lei 8.112/1990, tendo em vista que o servidor figura como sócio-administrador de sociedade civil e vem atuando em processos no Tribunal de Contas da União, na condição de advogado (TC Processo 005.956/2019-6 , Processo 005.972/2019-1 , Processo 010.962/2019-0 , Processo 029.704/2017-0 , Processo 005.849/2014-4 ); 1.7.1.3. verifique a adequação da jornada de trabalho de 40 horas semanais e seu cumprimento por parte do sr. Bruno Valverde Chahaira, haja vista as diversas outras atividades desenvolvidas simultaneamente pelo servidor e a necessidade de se cumprir dois turnos diários completos nesse regime de trabalho, a teor do § 1o do art. 20 da Lei 12.772/2012; 1.7.1.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de noventa dias, os autos do processo de tomada de contas instaurado em cumprimento ao subitem 1.7.1.1 e informe as providências adotadas relativamente às determinações contidas nos subitens 1.7.1.2 e 1.7.1.3; 1.7.1.5. acompanhe a ação penal 5017244-21.2018.4.04.7001, atualmente em curso na Justiça Federal do Paraná, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 92 do Decreto-Lei 2.848/1940; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Rondônia; 1.7.3. encaminhar cópia dos documentos de pçs. 12/18 à Universidade Federal de Rondônia e à Ordem dos Advogados do Brasil, nacional; 1.7.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo e à Secretaria-Geral da Presidência para que verifique a conveniência e oportunidade de adotar rotina nos sistemas informatizados que permita identificar atuação de servidores públicos federais nos processos desta Corte, na condição de procuradores ou representantes legais da parte ou de interessados, situação que pode acarretar violação ao inciso XI do art. 117 da Lei 8.112/1990, bem assim ao inciso I do art. 30 da Lei 8.906/1994.